Tribunal: TJBA
Processo: 8009757-58.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009757-58.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PAUL MCPHERSON Advogado(s): DALVA DIAS LIMA SILVA, YASMIN VITORIA LIMA SILVA APELADO: TIAGO GODINHO SOBRINHO Advogado(s): MARCELO HENRIQUE SANTANA DE ALMEIDA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO. DISTRATO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos à execução julgados improcedentes. O apelante insurge-se contra a validade do título executivo extrajudicial, alegando ausência de liquidez, certeza e exigibilidade, vício de consentimento por coação e desconhecimento do idioma, tentativa de distrato não reconhecida, litigância de má-fé do exequente e requer, ainda, a manutenção da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se o título executivo extrajudicial possui liquidez, certeza e exigibilidade; (ii) verificar a ocorrência de vício de consentimento por coação e desconhecimento da língua portuguesa; (iii) estabelecer se houve distrato contratual com efeitos extintivos da obrigação; (iv) avaliar a configuração de litigância de má-fé por parte do exequente; e (v) determinar a manutenção da gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de deserção recursal não prospera diante da concessão de gratuidade de justiça ao apelante, conforme decisão constante na sentença impugnada, afastando-se a exigência de preparo recursal (CPC, art. 1.007, § 1º). 4. A exigência de garantia do juízo não se aplica à admissibilidade dos embargos à execução, mas apenas à concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC, razão pela qual se afasta a preliminar de ausência de garantia. 5. O contrato de compromisso de compra e venda firmado entre as partes, assinado por duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC, estando presentes os requisitos formais e materiais de liquidez, certeza e exigibilidade. 6. A alegação de cláusulas suspensivas ou condicionais não encontra respaldo nos autos, inexistindo prova de que a exigibilidade da obrigação estivesse sujeita a condição futura ou incerta. 7. A tese de vício de consentimento por desconhecimento do idioma e coação é afastada pelo fato de o apelante residir no Brasil e já ter celebrado outros negócios jurídicos no país, não demonstrando qualquer prova robusta da alegada coação, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC. 8. A suposta tentativa de distrato não foi formalizada mediante acordo mútuo entre as partes, carecendo de instrumento bilateral ou prova de aceitação pelo exequente, inexistindo qualquer elemento que extinga a obrigação. 9. A conduta do exequente em propor a execução de obrigação contratual inadimplida está amparada no ordenamento jurídico, não configurando litigância de má-fé. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. O contrato particular de compra e venda assinado por ambas as partes e por duas testemunhas configura título executivo extrajudicial válido, com liquidez, certeza e exigibilidade. 2. A ausência de garantia do juízo não impede a oposição de embargos à execução, salvo para fins de concessão de efeito suspensivo. 3. A alegação de vício de consentimento exige prova cabal do defeito, sendo insuficiente a mera afirmação de desconhecimento do idioma ou coação não comprovada. 4. A declaração unilateral de intenção de distratar não extingue obrigações validamente pactuadas. 5. A atuação do exequente dentro dos limites contratuais e legais não configura litigância de má-fé. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8009757-58.2023.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelante, Paul Winston McPherson e, como apelado, Tiago Godinho Sobrinho. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, rejeitadas as preliminares, em negar provimento à apelação. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça